Tribunal: TJMT
Processo: 1036469-53.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036469-53.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), SEBASTIANA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 304.397.011-04 (APELADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), SUYANE ALMEIDA - CPF: 009.490.921-00 (APELADO), SUELLEN ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 001.561.201-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinto o feito, em razão do pagamento integral do débito decorrente de multa por descumprimento de liminar que determinava a disponibilização de tratamento domiciliar (home care) e insumos indispensáveis à continuidade do tratamento da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o atraso na disponibilização do tratamento prescrito configura descumprimento da ordem judicial; e (ii) se o valor da multa fixada é excessivo, a justificar redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O descumprimento da ordem judicial se configurou diante do cumprimento tardio e reiteradamente ineficaz da medida liminar, cuja finalidade era assegurar a efetividade do tratamento de saúde da parte beneficiária.

4. A multa cominatória constitui instrumento de coerção para o cumprimento da obrigação, não podendo ser afastada sob alegação de ausência de prejuízo.

5. O valor arbitrado (R$ 1.000,00, posteriormente majorado para R$ 1.500,00 por dia) revela-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da obrigação, a vulnerabilidade do beneficiário, o tempo prolongado de inadimplemento e a capacidade econômica da operadora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O cumprimento tardio de obrigação de fazer, especialmente em matéria de saúde, configura descumprimento de decisão judicial e enseja a incidência da multa cominatória.

2. O valor das astreintes não é passível de redução quando fixado em patamar proporcional à gravidade da obrigação e à conduta da parte devedora.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Danos Morais - Cumprimento de Sentença” (Proc. n. 1036469-53.2022.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por SEBASTIANA FERREIRA DE ALMEIDA, representada por sua curadora Suyane Almeida, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil (cf. Id. n° 303574939).

Nas razões recursais, a apelante sustenta que não houve descumprimento de liminar, pois o tratamento jamais deixou de ser prestado, argumentando que eventual atraso não causou prejuízo e que o valor das astreintes mostra-se excessivo e desproporcional. Sugere, caso mantida a condenação ao pagamento da multa, que o valor seja reduzido “a um patamar módico”, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pede, pois, a reforma da sentença para que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença seja julgado procedente. (cf. Id. n° 303574944)

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição da apelação (cf. Id. no 303574950).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação em que a recorrente se insurge contra a sentença que rejeitou sua impugnação, sustentando, em síntese, que não ocorreu o descumprimento da medida liminar
, mas apenas cumprimento tardio, uma vez que o tratamento jamais deixou de ser prestado. Argumenta-se, ademais, que eventual atraso não acarretou prejuízo ao autor
e que o valor das astreintes revela-se excessivo e desproporcional. Requer, em caso mantida a condenação ao pagamento da multa, que o montante seja reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A r. sentença julgou o pedido parcialmente procedente sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de cumprimento de sentença requerido por SUYANE ALMEIDA e outros em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Os exequentes ingressaram com cumprimento de sentença requerendo o pagamento da multa e honorários de sucumbência fixados em razão da sentença (ID. 183996845).

Intimada para quitar o débito, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, depositando o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) como parcela incontroversa e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) como montante controvertido (ID. 190546801).

Posteriormente, os exequentes rechaçaram a impugnação e pugnaram pelo levantamento dos valores depositados nos autos (IDs. 190897682 e 191995784).

Pois bem.

Os autos vieram conclusos para a análise da impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Unimed Cuiabá.

A executada alega, em síntese, que parte dos valores perseguidos pelos exequentes são indevidos, uma vez que não houve o descumprimento da liminar, mas apenas atraso, o qual não foi suficiente a causar dano à parte.

Além disso, em caráter subsidiário, requer a redução da multa, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena aplicação da sanção cominar em enriquecimento sem causa por parte dos exequentes.

No entanto, não há como acolher a pretensão da executada. Da análise dos autos, verifica-se nítida recalcitrância da parte em cumprir de modo integral as determinações deste juízo. A decisão liminar foi clara em determinar a disponibilização/custeio do serviço de home care e todos os insumos e equipamento necessários a continuidade do tratamento, o que apenas foi observado pela executada após o transcurso dos prazos estipulados (ID. 116827750). Portanto, aplicação da sanção de multa mostra-se devida e necessária ao cumprimento coercitivo da obrigação.

Além disso, não há que se falar na exoneração da multa em razão da ausência de dano, sob pena do afastamento da medida resultar na valorização indevida da conduta desidiosa da executada.

Do mesmo modo, não há que se falar da redução do valor da multa, visto que o montante fixado a título de sanção é razoável e proporcional ao valor da causa e as particularidades do caso em concreto, inexistindo enriquecimento sem causa. Ademais, a aplicação das astrientes não se tornou medida excessiva, uma vez que a sanção é cabível diante da inércia da executada e foi necessária ao cumprimento da obrigação.

Posto isso, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada Unimed Cuiabá.

Ante o exposto, considerando o depósito integral do valor executado pela executada (IDs. 190277394 e 190279477) JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará em favor do exequente referente aos valores depositados nos autos, observando-se os dados bancários apresentados no ID. 191995784.”

A controvérsia central reside na existência, ou não, de descumprimento da obrigação de fazer imposta em tutela de urgência, bem como na proporcionalidade da multa aplicada.

Conquanto a UNIMED insista em que não houve descumprimento, mas apenas cumprimento tardio da decisão, cujo atraso não acarretou prejuízo ao autor, mas sem nada justificar, a verdade é que, em 30/09/2022, a decisão liminar determinou, de forma expressa, a disponibilização e o custeio do serviço de “home care”, bem como de todos os insumos e equipamentos indispensáveis à continuidade do tratamento, iniciando-se no prazo de 72 horas (ciência da Cooperativa em 03/10/2022 – Id. 303574475).

Em 13/10/2022, a autora/apelada informou o descumprimento comando judicial (Id. 303574478). Diante disso, em 18/10/2022, o juízo determinou o cumprimento da decisão imediatamente (24 horas), majorando o valor da multa diária.

Com efeito, o arbitramento de multa decorre do poder geral de cautela conferido pela lei ao magistrado, e objetiva dar efetividade às decisões judiciais, inexistindo qualquer finalidade de constrangimento gratuito da parte, mas sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá a multa em caso de descumprimento da ordem consignada na decisão judicial.

Quanto ao valor das astreintes, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que as multas cominatórias “têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição, almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva” (REsp 1.958.679/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021).

No caso em análise, a multa diária foi inicialmente fixada em R$ 1.000,00, sendo posteriormente majorada para R$ 1.500,00, valores que, considerando a natureza da obrigação (tratamento de saúde de pessoa portadora de grave doença), a capacidade econômica da parte executada (instituição de grande porte no mercado de planos de saúde) e, principalmente, o longo período de descumprimento (quase dois anos), não se mostram desproporcionais ou excessivos.

Cabe ressaltar que a fixação seguiu parâmetros adequados, considerando o descumprimento prolongado e reiterado por parte da executada, bem como a relevância da obrigação de fazer, que versa sobre a saúde de uma criança em condição de grave vulnerabilidade.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025